Tribunal: TJDFT
Processo: 0710465-88.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710465-88.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE LTDA - FALIDO, KATIA SOUSA ARAUJO MANGARAVITE APELADO: KATIA SOUSA ARAUJO MANGARAVITE, IDEAL SAUDE LTDA - FALIDO D E S P A C H O Recurso desprovido de preparo, intime-se IDEAL SAUDE LTDA - FALIDO para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora